Tribunal: TJSP
Processo: 2313396-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ITBI. A decisão foi fundamentada na ausência de prova documental plena e inequívoca que dispensasse dilação probatória.
II. Questão em Discussão.
2. A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITBI RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ITBI. A decisão foi fundamentada na ausência de prova documental plena e inequívoca que dispensasse dilação probatória.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar (i) a alegação de imunidade tributária do ITBI pela agravante, (ii) a nulidade das Certidões de Dívida Ativa devido à base de cálculo utilizada, e (iii) a decadência do direito de efetivar o lançamento tributário.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A desconstituição da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa requer análise fática e contábil aprofundada, incompatível com a exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para matérias que demandam dilação probatória. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não foi afastada por prova documental suficiente.